Tribunal: TJSP
Processo: 2084283-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – IPTU e taxas de limpeza e conservação dos exercícios de 2016 e 2018 - Município de Tabatinga – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de penhora online, sob o fundamento de que a citação recebida e assinada por terceira pessoa não é válida - Valor da execução que corresponde a R$ 253,78, inferior ao valor de alçada na data da propositura da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – IPTU e taxas de limpeza e conservação dos exercícios de 2016 e 2018 - Município de Tabatinga – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de penhora online, sob o fundamento de que a citação recebida e assinada por terceira pessoa não é válida - Valor da execução que corresponde a R$ 253,78, inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação (dezembro de 2019 – R$ 1.085,34), mesmo considerando a sistemática de atualização definida pelo STJ – Entendimento do art. 34 da Lei 6.830/80 - Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.